Tribunal: TJDFT
Processo: 0731869-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA EM SISTEMA INFORMATIZADO. RENOVAÇÃO. RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial.
2. Ao se esgotarem os meios que a parte possuía para localizar bens penhoráveis em nome do executado, é possível o deferimento judicial de consulta aos sistemas conveniados, conforme a natureza do processo, com o intuito de localizar bens, valores e direitos do executado.
3. Caso concreto em que reconhecida a possibilidade de renovação da pesquisa de bens junto ao sistema RenaJud, na tentativa de localiza bens, em nome das agravadas, diante da maior agilidade da nova sistemática de rastreamento e também diante do fato de a última pesquisa ter sido efetuada há mais de dois anos.
4. Recurso conhecido e provido.